Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. JULGAMENTO ULTRA OU EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. ART. 792, PARÁGRAFO 4o, CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. TERCEIRO EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA. VINCULAÇÃO AO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Sem comprovação do prejuízo, não há que se falar em nulidade da sentença pela ausência de intimação para alegações finais.
2. O julgamento ultra ou extra petita somente ocorre quando o magistrado sentenciante decide além ou diferentemente dos termos do pedido formulado na inicial, conforme preceitua o artigo 492 do CPC.
3. Constatado que a pessoa jurídica que figura como executada teve sua inscrição cancelada na Junta Comercial, não há que se falar em desconsideração de sua personalidade jurídica, sobretudo porque não se promoveu nenhuma incursão no patrimônio dos sócios, mas sim, declarou-se o bloqueio de valores nas contas da terceira embargante, ante a comprovação de que esta, apesar de se tratar de pessoa jurídica distinta, estaria funcionando como operadora financeira do devedor.
4. Não há decisão surpresa quando evidenciado que, mesmo antes da oposição dos embargos de terceiro, no próprio feito executivo o magistrado a quo já havia reconhecido a possibilidade de fraude à execução com fundamento na sucessão empresarial.
5. Não pode o terceiro embargante suscitar preliminar de nulidade da prova pericial em grau de apelação, quando, intimado dos laudos do perito na origem, manifestou sua defesa sem impugnar a regularidade e a validade da prova.
6. Conforme enunciado 54 do ENFAM, “A ausência de oposição de embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias prevista no art. 792, § 4.o, do CPC/2015 implica preclusão para fins do art. 675, caput, do mesmo código”.
7. O processo é um conjunto de atos voltados a caminhar para frente em busca de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. Não se pode retroagir no tempo nem retroceder nos atos processuais a pretexto de ampliar o espectro de análise dos embargos de terceiro para abranger questões que não foram impugnadas no momento oportuno.
8. Considerando que a empresa quedou-se inerte quanto à decisão que reconheceu a fraude à execução, e levando-se em conta que a oposição dos embargos de terceiro se deu somente após o bloqueio de seus ativos financeiros, conclui-se que o objeto de conhecimento dos embargos de terceiro deve se restringir ao exame da regularidade do bloqueio de valores nas contas bancárias do terceiro embargante.
9. Não logrando o terceiro embargante demonstrar a vinculação estrita entre o valor bloqueado e o exercício de suas atividades empresariais, havendo, ao contrário, fortes indícios apontados na perícia de que ele é operador financeiro do grupo a que pertence o executado, a sentença de improcedência dos embargos merece ser mantida incólume.
10. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.